Tribunal: CARF
Processo: 10508.000380/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.000380/2007-18
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-006.764 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrentes
VALDERICO LUIZ DOS REIS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 68. OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP. AFASTAMENTO DE
MULTA APLICADA NO DIRIGENTE DO ÓRGÃO PÚBLICO. SUMULA
CARF 65.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar o sujeito passivo Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias. Inaplicável a responsabilidade
pessoal do dirigente de órgão público pelo descumprimento de obrigações
acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na pessoa jurídica de direito
público que dirige.
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF No. 103.
Recurso de Ofício não conhecido em decorrência do valor de alçada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional,
vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Arguições de
ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas
pelas Autoridades Administrativas.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO ÀS RAZÕES DA
IMPUGNAÇÃO.
A mera remissão às razões da impugnação não se constitui em fundamentação
apta a ser enfrentada no julgamento de segundo grau, face às regras dos arts. 16
e 17 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.000380/2007-18
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000380/2007-18

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, e em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício (e-fl. 62) e de recurso voluntário (e-fls. 75/77),
interposto contra o Acórdão no. 15-15.025 da 6a. Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador/BA – DRJ/SDR (e-fls. 61/70), que por unanimidade de votos
considerou procedente em parte impugnação (e-fls. 36/51), interposta contra Auto de Infração de
código de fundamentação legal - CFL 68 (e-fls. 3/9), lavrado pela apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP de Prefeitura Municipal com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias devidas, no valor de R$ 1.169.005,25, com data de autuação
24/04/2007, remanescendo o valor principal de R$ 96.368,32.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/SDR, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.058.150-4, emitido em nome de
VALDERICO LUIZ DOS REIS, lavrado em 24/04/2007, recebido em 26/04/2007, por
meio de carta com aviso de recebimento, fls. 28, em razão de haver infringido o
dispositivo previsto no art. 32, inciso IV, §§ 3o e 5°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, com nova redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração, as fls. 06, foi constatado pela fiscalização
que a Prefeitura Municipal de Ilhéus/BA, na gestão do autuado como Prefeito
Municipal, apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 12/04 a
13/06. Constatado o não cumprimento da referida obrigação acessória, lavrou-se o
presente auto de infração.
3. Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa
no valor de R$ 1.169.005,25 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, cinco reais e vinte
e cinco centavos), que equivale a cem por cento do valor devido relativo à contribuição
não declarada, limitada a um multiplicador sobre o valor mínimo em função do número
de segurados, nos termos do art. 32, § 5°, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação dada
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000380/2007-18

pela Lei n° 9.528, de 1997, combinado com os arts. 284, inciso II, e 373, do RPS, cujo
valor foi atualizado pela Portaria MPS/GM n° 342, de 16 de agosto de 2006. Responde
pessoalmente o dirigente do órgão ou entidade da administração federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal, pela multa aplicada, na forma do art. 41 da Lei n° 8.212,
de 1991, combinado com o art. 289 do RPS.
4. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
10/05/2007, às fls. 32/48, alegando, em síntese, o que se segue:
4.1. A nulidade do AI é patente em detrimento ao quanto exposto no art. 145 do Código
Tributário Nacional (CTN), (...). A autuação contraria ainda o art. 5°, incisos XXXIV,
LIV e LV da Constituição Federal (CF).
4.2. Nulo é o AI por não observar as determinações contidas no art. 243 do RPS. (...),
nos termos do art. 142 do CTN, o que não se observa no presente (...).
4.3. 0 Relatório não especifica claramente quem é o responsável pelo cumprimento das
obrigações acessórias(...). A lei não diz que o prefeito é o responsável pelo
cumprimento das obrigações tributárias acessórias, e a solidariedade não pode ser
presumida. O dirigente que tem a competência funcional (...) é o Secretário de Finanças,
conforme (...) Lei Orgânica do Município.
4.4. Outrossim, (...), a base de cálculo utilizada (...) se mostra equivocada, uma vez que
faz uso de parcelas indevidas.
4.5. Chama a atenção para o principio da verdade material, (...).
4.6. Invoca o principio da razoabilidade, (...). Alega que, por responsabilizar servidor
público municipal por ato praticado por outrem (...), deve-se perquirir se o agente,
responsável (...), tenha operado com dolo, fraude, má-fé ou culpa (...).
4.7. Discorda do entendimento de ser o responsável tributário da infração o dirigente,
(...), e pela inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 289 do RPS, (...).
(...).
4.9. A assertiva de que a ilegalidade ou inconstitucionalidade são matérias a serem
discutidas na esfera própria é totalmente contraproducente e totalmente avessa à
aplicação do bom direito.
4.10. Requer seja anulado o Auto de Infração (...).
3. A ementa do Acórdão da 6a. Turma, no sentido de procedência parcial da
Impugnação, é transcrita a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2006
Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração apresentar, o órgão público, a GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DIRIGENTE
DE
ÓRGÃO
PUBLICO.
RESPONSABILIDADE.
0 Prefeito Municipal é o dirigente máximo do Órgão e, não tendo o mesmo delegado
expressamente as atribuições aos demais agentes públicos, resta à Secretaria da Receita
Federal do Brasil imputá-lo como responsável pela infração cometida.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000380/2007-18

RESPONSABILIDADE. INFRAÇÃO.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo em vigor.
MULTA. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa somente será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, e correção
da falta no mesmo prazo, ainda que não contestada a infração, se o infrator for primário
e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
MULTA A MENOR. REVISÃO DE OFÍCIO. NULIDADE.
A multa aplicada em valor inferior ao devido acarreta a nulidade da autuação nas
respectivas competências.
Lançamento Procedente em Parte
4. Do voto do Acórdão, transcreve-se a seguir o trecho relativo aos motivos da
redução da multa aplicada:
22. Em que pese a existência da infração em tela, o presente Auto de Infração, todavia,
não pode subsistir, quanto as competências 12/2004 e 02/2005 a 13/2006, tendo em
vista a razão, a seguir, explicitada.
(...)
24. A Portaria MPS n° 142, de 11 de abril de 2007, que reajustou o valor das
penalidades aplicadas a partir de 01/04/2007, dispõe, em seu art. 9°, inciso V, que o
valor mínimo da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art. 283),
corresponde a R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos), in
verbis:
(...)
25. Já a Portaria MPS n° 342, de 16 de agosto de 2006, que reajustou o valor das
penalidades aplicadas no período de 01/08/2006 a 31/03/2007, fixa, em seu art. 7°,
inciso V, que o valor mínimo da multa pela infração a qualquer dispositivo do
Regulamento da Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada (art. 283), corresponde a R$ 1.156,95 (um mil cento e
cinqüenta e seis reais e noventa e cinco centavos).
26. Deduz-se, dessa informação, que a penalidade aplicada no presente Auto de
Infração, nas competências 12/2004 e 02/2005 a 13/2006, no valor de R$ 1.104.881,78
(um milhão, cento e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e oito
centavos), porque utilizada Portaria indevida no cálculo do limite da multa por
competência, encontra-se a menor, haja vista que a lavratura da autuação se deu em
24/04/2007.
27. Impõe-se, por conseqüência, que a multa nas competências 12/2004 e 02/2005 a
13/2006, fixada na origem, seja devidamente retificada, conforme estabelecem o art.
149 do CTN e o art. 18, § 3°, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, na redação
dada pela Lei n° 8.748, de 09 de dezembro de 1993.
28. Tendo em vista, porém, que o sistema informatizado do Órgão não se encontra
adaptado para permitir o agravamento da exigência fiscal dentro do processo originário,
as multas referente as competências 12/2004 e 02/2005 a 13/2006 do Auto de Infração
em pauta devem ser anuladas, emitindo-se outro em substituição, caso persista a
infração, o que, de resto, encontra-se em consonância com a Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Federal:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000380/2007-18

(...)
31. As multas referentes as competências 13/2004 e 01/2005, por não atingirem os
limites fixados pelo art. 32, inciso IV e § 4°, da Lei n° 8.212, de 1991, encontram-se
aplicadas corretamente, nos termos do art. 32, § 5°, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
dada pela Lei n° 9.528, de 1997, combinado com os arts. 284, inciso II, e 373, do RPS,
conforme se segue:
(...)
Ante o exposto, VOTO para considerar PROCEDENTE EM PARTE a autuação,
excluindo-se o valor referente às competências 12/2004 e 02/2005 a 13/2006, e
mantendo a multa no valor de R$ 64.123,47 (sessenta e quatro mil, cento e vinte e três
reais e quarenta e sete centavos), devendo nova autuação ser lavrada, se cabível.
Recurso de Ofício:
5. Tendo em vista a exoneração de parte do crédito tributário pela Instância a quo,
foi pela mesma interposto o Recurso de Ofício (e-fl. 62), nos seguintes termos:
Destaque-se que, em face do valor de alçada, previsto no art. 1° da Portaria MF n° 03,
de 3 de janeiro de 2008, este Acórdão deve se submeter, de oficio, à apreciação do
Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, na forma do art. 20 da
Portaria RFB no 10.875, de 2007.
Recurso Voluntário
6. Inconformado após cientificada da Decisão de piso, o ora Recorrente
apresentou seu recurso, cujos argumentos apresentados são extraídos e, em síntese, apresentados
a seguir.
- requer que suas razões expostas na impugnação sejam admitidas como parte
integrante de seu recurso;
- entende que embora realmente fosse o Prefeito à época dos fatos, e atuando
sem dolo ou culpa, a responsabilidade pelos fatos ocorridos seria do Secretário Administrativo
Municipal, se observados os dispositivos previstos na Lei Orgânica do Município; e
- sustenta que afastado da Prefeitura não teve mais acesso aos documentos, o
que não lhe permitiu o exercício da ampla defesa.
7. Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. Tendo em vista o valor do Lançamento consubstanciado no Auto de Infração
concernente à presente lide e que foi julgado parcialmente improcedente pela Instância julgadora
a quo, deixo de conhecer do Recurso de Ofício, com base no disposto no Artigo 1o. da Portaria
MF no. 63/2017, combinado com a Súmula CARF no. 103, abaixo transcritos:
Portaria MF no. 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000380/2007-18

Súmula CARF no. 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
10. Assim, não merece pois conhecimento o Recurso de Ofício relativo ao
Acórdão recorrido.
11. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
12. Em apreciação preliminar ao Recurso Voluntário, verifica-se jurisprudência
e doutrina trazida aos autos. É é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o
novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros". Não sendo parte nos
litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
13. Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além da respeitável doutrina pátria, não têm efeito vinculante em relação às decisões
proferidas pelo CARF. E mais, as decisões judiciais e administrativas e as notáveis citações
doutrinárias levantadas pelo recorrente não são normas complementares, como as tratadas o art.
100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
14. Uma breve apreciação sobre nulidade do procedimento seja feita. Verificada a
ocorrência do fato gerador, plenamente vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve,
por determinação legal prevista no artigo 142 Código Tributário Nacional, proceder à lavratura
do Auto de Infração, que o foi dentro dos liames legais necessários para afastar a nulidade do
lançamento, uma vez que atendeu aos requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
15. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo
ao interessado a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
provas que entendeu por bem trazer aos autos. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos
legalmente previstos que acarretariam a nulidade dos atos dentro da lide administrativa, e que
não foram configurados na presente lide. Quaisquer outras irregularidades, incorreções, e
omissões cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio, conforme artigo 60 do mesmo PAF.
16. No caso, foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com clareza e
coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto, devidamente motivado o
auto de infração. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade competente e garantido o
direito de defesa, não se encontrando presentes os pressupostos elencados no artigo 59 do
Decreto 70.235, de 1972, não há falar em nulidade.
17. Ademais, arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desta feição acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000380/2007-18

deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante
elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
18. Tanto em preliminar quanto no mérito verifica-se que o recorrente faz
remissão aos seus argumentos contidos na sua Impugnação, requerendo que os mesmos sejam
admitidos como parte integrante de seu recurso. Não é pertinente acatar a mera referência aos
termos da impugnação, para fins de dar suporte adicional à sua contestação. É necessário
destacar que a contraposição do contribuinte quanto ao lançamento deve atender aos requisitos
mínimos indicados no artigo 16 do Decreto no 70.235/72, dentre os quais se destaca o disposto
no inciso III:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
19. Portanto é ônus do recorrente apresentar a causa de pedir do recurso, ou seja,
apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a reforma ou a
invalidação do decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que
impede a formulação de negação ou impugnação de caráter genérico. Por sua vez, o artigo 17 do
mesmo Decreto apresenta a seguinte redação:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
20. Portanto, os recursos administrativos que não apresentem expressamente as
razões de fato e de direto do pedido de reforma da decisão atacada não se consubstanciam em
recurso aptos a serem conhecidos, ou, caso conhecidos, não reúnem as condições necessárias
para o seu provimento, no tocante à parte não fundamentada.
21. Assim, não há como acatar a reanálise de argumentos da impugnação que
porventura não constem, de maneira clara, como fundamentação das razões de recurso
voluntário.
22. Mas, por outro lado, na espécie, deve ser o provimento do Mérito da lide
apreciado ainda por aspectos normativos diversos. Senão vejamos. O pleito recursal pelo
afastamento da responsabilidade pessoal sobre o descumprimento da obrigação acessória que
ensejou a lavratura do presente auto encontra guarida no entendimento da Súmula 65 deste e.
Conselho, abaixo colacionada.
Súmula CARF no 65:
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na
pessoa jurídica de direito público que dirige.
23. Em paralelo, ressalte-se que a fundamentação legal apontada pela fiscalização
como base para a lavratura deste auto foi revogada pela Medida Provisória no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009.

24. Dessa forma, não se verifica nulidade do Auto e deve ser dada razão ao
recorrente por motivo diverso ao pelo mesmo apontado quanto ao afastamento de sua
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000380/2007-18

responsabilidade pessoal sobre os fatos que ensejaram a lavratura do presente auto de infração
por descumprimento de obrigação acessória previdenciária.
Conclusão
25. Isso posto, voto em não conhecer do recurso de ofício, e em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital